Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Seguro prestamista. Venda casada. Restituição em dobro. Dano moral indevido. Redistribuição dos ônus de sucumbência. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas para reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, condenando o réu à restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista e à recomposição do saldo devedor com a exclusão da cobrança indevida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsias recursal consiste em definir se: (i) ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) a cobrança do seguro prestamista configurou venda casada, sendo devida a sua restituição; (iii) há outras abusividades contratuais que justifiquem a revisão do pacto e a condenação por danos morais; e (iv) a distribuição dos ônus de sucumbência foi adequada.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada por prova documental suficiente, sobretudo quando a parte não especifica a finalidade da perícia requerida.
4. A contratação do seguro prestamista vinculada à renegociação de dívida anterior, sem alternativa de recusa isolada do seguro, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme fixado pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP).
5. A cobrança indevida de seguro prestamista, por representar violação à boa-fé objetiva, enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, nos moldes do entendimento do STJ (EAREsp 676608/RS).
6. As demais cláusulas contratuais, inclusive quanto ao custo efetivo total e à cláusula de débito automático, são claras, adequadas e compatíveis com a legislação consumerista, não sendo caracterizada abusividade.
7. A mera constatação de cobrança indevida não justifica, por si só, a condenação por danos morais quando ausente comprovação de ofensa relevante aos direitos de personalidade.
8. A autora obteve êxito parcial, com acolhimento de dois dos cinco pedidos formulados, de modo que a sucumbência deve ser redistribuída entre as partes, observando-se a proporção dos pedidos acolhidos e a gratuidade da justiça.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental. 2. A contratação de seguro prestamista vinculada à renegociação de dívida anterior, sem alternativa real de recusa, caracteriza venda casada e impõe a restituição em dobro dos valores pagos. 3. Cláusulas contratuais claras e em conformidade com os parâmetros legais não se presumem abusivas, sendo incabível sua revisão na ausência de prova robusta. 4. A configuração do dano moral exige comprovação de abalo concreto aos direitos de personalidade, não sendo presumido nos casos de mera cobrança indevida. 5. A sucumbência deve ser redistribuída proporcionalmente ao êxito de cada parte, especialmente quando há procedência parcial dos pedidos.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 39, I, 42, parágrafo único, 51, IV, 52 e 54-B; CPC, arts. 355, 370, parágrafo único, 373, 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 27.02.2019 (Tema 972); STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJDFT, Acórdão 1634076, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26.10.2022; TJDFT, Acórdão 1884063, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26.6.2024.